Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707828-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO HENRIQUE VALLE DE SOUSA AGRAVADO: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, no 0710108-56.2025.8.07.0016 (Id 225347398 dos autos de origem), ajuizada por CLAUDIO HENRIQUE VALLE DE SOUSA em desfavor de MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e FORTE SECURITIZADORA S.A., nos seguintes termos: “Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, notadamente em razão da ausência de provas de cobranças de valores além das previstas contratualmente e já quitadas pelo requerente (id. 224569448 - pág. 3) Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” Em suas razões recursais, o agravante alega que: (i) o bem não foi entregue mesmo expirados os prazos de entrega da unidade e o de prorrogação; (ii) está em dia com as parcelas vencidas desde 2022 e não usufrui do imóvel; (iii) há várias outras demandas em razão do inadimplemento da agravada, o que coaduna com a alegação de probabilidade do direito alegado; (iv) o risco de dano decorre do fato de que houve a modificação do recebedor das parcelas para a ré Forte Securitizadora S/A e de eventual negativação do seu nome pelo não pagamento de parcelas; (v) não há risco de irreversibilidade, pois, ainda que não seja reconhecida a culpa da construtora, a rescisão é direito do adquirente. Requer, em tutela provisória e definitiva, que seja determinada a suspensão do pagamento das parcelas vincendas do contrato que pretende rescindir por culpa da agravada e que ela se abstenha de realizar protestos e inscrição do nome do agravante no cadastro de restrição ao crédito até o julgamento final da demanda. No dia 10/03/2025, foi proferida a decisão de Id 69528226 que determinou o pagamento do dobro do preparo recursal. No dia 12/03/2025, houve a juntada do comprovante PAGCUSTAS referente ao pagamento do preparo realizado no dia da interposição do recurso (Id 69641423). Manifestação do agravante no dia 13/03/2025 (Id 69694307). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. É incontroverso que a relação jurídica entre as partes é regida pela norma consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. No tocante às normas gerais de extinção do contrato, prevê o art. 475 que, “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” sem olvidar da hipótese de resilição unilateral, a que se refere o art. 473 do CC. Além disso, dispõe o art. 476 do CC que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”. Logo, em princípio, as partes não são obrigadas a dar continuidade à relação jurídica, devendo-se observar as consequências legais específicas eventualmente previstas. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária diretamente do incorporador e livre de gravame real, aplicam-se as consequências originalmente previstas Lei 4.591/1964 e, se firmado após o dia 28/12/2018, com as alterações previstas na Lei 13.786/2018, mais conhecida como a Lei do Distrato Imobiliário. No particular, trata-se de pedido de rescisão de contrato de compra e venda firmado com o incorporador, no dia 24/10/2022, de unidade imobiliária em regime de multipropriedade ainda não entregue e sobre a qual não há cláusula de garantia real (Id 224569448 dos autos de origem), em que o adquirente pretende, em tutela provisória, a suspensão da obrigação de pagamento das parcelas vincendas e que seu nome não seja negativado. Como visto, o adquirente demonstra a inequívoca intenção de extinguir o contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária não gravado de garantia real. No ponto, o inadimplemento ou não por parte do adquirente é irrelevante, na medida em que os efeitos da sentença retroagirão à data do ajuizamento da ação, a suspensão da cobrança só abrange as parcelas vincendas e eventual inadimplemento de parcelas anteriores podem ser objeto de compensação com valor a ser recebido. Da mesma forma, nesta seara, é irrelevante a análise dos argumentos relacionados à motivação, seja por resilição unilateral do contrato pelo adquirente ou mesmo por inadimplemento contratual pelo adquirente ou pela construtora/incorporadora, pois tais questões estão diretamente ligadas às consequências da pretensão de extinção do contrato. Em suma, em se tratando de pretensão de rescisão de contrato preliminar de promessa de compra e venda de imóvel sem vinculação a contrato de alienação fiduciária, inexistindo impedimento legal para tanto e considerando que as partes não são obrigadas a manter o negócio jurídico pactuado, não há motivo para postergar a liberação da adquirente ao pagamento das parcelas. Por conseguinte, deve-se obstar a negativação do nome do autor em relação aos pagamentos ora suspensos. Na esteira desse entendimento, colaciono precedentes deste eg. TJDFT, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO C/C ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Restando inequívoca a intenção de o autor desistir/rescindir o negócio jurídico posto “sub judice”, a jurisprudência admite a possibilidade de suspender o pagamento das prestações do contrato de compra e venda de imóvel, pois o adquirente tem o direito de desistir do negócio ou de demandar sua rescisão, mesmo que não haja justo motivo para tanto. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1955708, 0727719-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE OU TIME SHARING. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS. ART. 473 DO CÓDIGO CIVIL. EFEITOS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. O princípio da liberdade de contratação tem como consequência lógica a liberdade para distratar, não havendo obrigação da parte em permanecer atrelada às relações jurídicas advindas de determinado contrato no qual não mais subsista interesse ou condições financeiras para satisfazer as parcelas de trato sucessivo a ele, contrato, vinculadas. O Princípio está positivado pelo art. 473 do Código Civil. 2. Em face da probabilidade de eventual Distrato, e, pois, do direito invocado, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, impõe-se a suspensão da exigibilidade das parcelas, a fim de evitar o inadimplemento do contratante, o perigo de dano. Precedentes do nosso Tribunal de Justiça. 2.1 Diante da inexistência de notificação extrajudicial prévia, esta decisão deve surtir seus efeitos a partir da citação da parte contrária, momento no qual torna-se inequívoca a ciência dos vendedores sobre o ânimo de rescindir o contrato firmado, nos termos do art. 473, parágrafo único, do Código Civil. 3. A antecipação de tutela, para suspender a obrigação de pagamento das parcelas, permite às empresas agravadas a realocação do imóvel no mercado, para encontrar novos compradores. Entretanto, tal medida não esvazia o objeto da demanda principal, vale dizer, da Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda. Isso porque, por ocasião da cognição exauriente, serão analisadas as condições que levaram ao término do vínculo e se há, ou não, possibilidade de as empresas rés reterem parte do valor já pago pelo consumidor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1955669, 0742090-73.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 03/01/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMEDIATA SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. PARCELAS VINCENDAS. CABÍVEL A SUSPENSÃO. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ABSTENÇÃO DE LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE RESTRITA ÀS PRESTAÇÕES NÃO VENCIDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade de deferimento da medida de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas vencidas e vincendas, referentes ao contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, diante do manifesto desinteresse da parte consumidora na manutenção do vínculo jurídico contratual. II. A parte recorrente sustenta que atualmente não possui capacidade financeira para arcar com as prestações do contrato de promessa de compra e venda, razão pela qual pleiteia a suspensão das parcelas vencidas e vincendas, além da abstenção de lançamento de restrição creditícia em razão do seu inadimplemento. III. No caso concreto, não foi colacionada prova de que o agravante teria solicitado a rescisão contratual à parte agravada (Código Civil, art. 473), ou que teria sido notificado extrajudicialmente para constituição em mora (o que implicaria imediata devolução do imóvel), tampouco que seu nome não teria sido lançado no rol de inadimplentes em razão do débito (em aberto há cerca de quatro meses) e/ou que ainda não teria se operado a rescisão (e a partir de quando). IV. Dessa forma, as referidas circunstâncias fáticas e processuais não subsidiam, em juízo de cognição sumária, a suspensão das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da demanda e a abstenção da efetivação de restrição em razão do inadimplemento dessas prestações, uma vez que o direito potestativo à resilição não importa o afastamento dos efeitos do inadimplemento por culpa do consumidor. V. De outro giro, é viável a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, ante o manifesto desinteresse da parte consumidora na manutenção do relação jurídica contratual e, por conseguinte, a abstenção da inserção do nome do agravante no rol de inadimplentes com fundamento no inadimplemento das referidas parcelas (sem prejuízo das cobranças das prestações anteriores ao ajuizamento da demanda). VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1854588, 0703966-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE DOS COMPRADORES. POSSIBILIDADE. 1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento. 2. Constatado o atraso na entrega do empreendimento e havendo intenção inequívoca dos demandantes na resolução do negócio jurídico, tem-se que o direito à rescisão contratual é assegurado, conforme disposto no art. 473 do Código Civil, ao prever a possibilidade de resilição unilateral da avença, por quaisquer das partes contratantes, não se mostrando razoável prosseguir-se com o pagamento de parcelas vincendas em considerável valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1790400, 07225740420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURADOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O distrato do contrato pactuado é amparado pelo art. 473 do Código Civil, que prevê a possibilidade de resilição unilateral da avença por quaisquer das partes contratantes, sendo que as penalidades quanto à rescisão contratual não podem configurar óbice ao desfazimento da avença. 3. Manifesto o propósito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, restam configurados a probabilidade do direito do consumidor, bem como o perigo de dano, de maneira que deve ser concedida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1719001, 07381471920228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDOS DE SUSPENSÃO IMEDIATA DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS VINCENDAS AJUSTADAS NO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES, BEM COMO DETERMINAR À AGRAVADA SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AGRAVANTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Uma vez caracterizada a intenção do comprador de rescindir o ajuste com fundamento no atraso da entrega do bem, não se mostra razoável aguardar a tramitação do processo, com o consequente pagamento das prestações que se vencerem no curso da demanda para, somente ao final, em sentença, proclamar uma situação de fato que já estava consolidada desde o início do feito. 2. A persistirem os efeitos do contrato cuja rescisão se requer, ocorrerá o vencimento das prestações ajustadas até a data da prolação da sentença, e o seu não pagamento pelo agravante poderá acarretar a incidência dos encargos da mora, inclusive a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1676639, 07346482720228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob a ótica da urgência, vislumbra-se a possibilidade de caracterizar dano “in re ipsa” decorrente de inscrição indevida de débito. Isso porque, como consignado acima, os efeitos da rescisão do contrato na forma pretendida retroagem à data do ajuizamento da ação e as parcelas vincendas não seriam consideradas devidas. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, DEFIRO EM PARTE A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL, para suspender a obrigação das parcelas vincendas referente ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel sem cláusula de garantia real e, por conseguinte, obstar a negativação do nome do autor em relação aos pagamentos ora suspensos, tudo até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital